Tribunal: TCU
Processo: 016.439/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal não conheceu de recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas da embargante irregulares, com imputação de débito, em razão de irregularidades na execução física e financeira de convênio para implantação de 25 núcleos do Programa Segundo Tempo, no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Associação Gomes de Matos em face do Acórdão 1564/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal não conheceu de recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 164/2006 para implantação de 25 núcleos do Programa Segundo Tempo, no Distrito Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente estes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir do Acórdão 1564/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão, mantendo-se inalteradas as partes dispositivas do acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.